Tribunal: TCU
Processo: 030.599/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações oriundas de acórdão que tratou de auditoria de conformidade e de aspectos operacionais para avaliar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a legalidade dos serviços de Tecnologia da Informação prestados pela Dataprev e pelo Serpro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das deliberações oriundas do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. em relação ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), considerar: 9.1.1. cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.2 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; 9.1.2. implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.4 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; 9.1.3. parcialmente implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.4.2 e 9.4.5 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; 9.1.4. em implementação a recomendação contida no subitem 9.4.3 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário . 9.2. em relação à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), considerar: 9.2.1. cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2 e 9.3 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; 9.2.2. implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4 e 9.5 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; 9.2.3. parcialmente implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.4.2 e 9.4.5 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário . 9.3. em relação ao Ministério da Economia, considerar: 9.3.1. cumprida a determinação contida no subitem 9.6 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário ; 9.3.2. implementada a recomendação contida no subitem 9.7 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário . 9.4. notificar o Serpro, a Dataprev, o Ministério da Economia e a Casa Civil da Presidência da República acerca da presente deliberação; e 9.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 013.463/2017-9 , processo que originou o acórdão ora monitorado.